Tribunal: TJDFT
Processo: 0063796-44.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI No 8.688/1993 E DA MP No 560/1994. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em analisar: a) se o valor dos honorários de advogado fixado na sentença está em conformidade com o labor empreendido pelos patronos do sindicato em questão durante o curso do processo; b) se houve o transcurso do prazo prescricional em relação à pretensão exercida pelo credor; c) se o valor versado no processo de execução é excessivo; e d) qual o índice que deve ser utilizado para correção monetária do valor devido.
2. Nos casos em que a Fazenda Pública for parte na relação jurídica processual os honorários de advogado são fixados de modo peculiar, com a observância dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, mas deve haver a devida adoção dos parâmetros previstos no art. 85, § 3o, do CPC. 2.1. No presente caso o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação global se afigura exorbitante se analisado com o contexto do labor desempenhado pelos procuradores que atuaram em favor do sindicato dos profissionais de saúde. 2.2. Nas hipóteses em que valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade têm natureza constitucional.
3. O tópico alusivo ao transcurso do prazo prescricional se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, uma vez que tanto o Juízo singular, por meio de decisão interlocutória, quanto este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto, já apreciaram a questão.
4. O ajuizamento da ação coletiva em análise teve por antecedente lógico-jurídico a declaração de inconstitucionalidade, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabelecia as alíquotas da contribuição social aplicáveis à remuneração dos servidores públicos distritais. 4.1. Ocorre que a majoração do valor da contribuição previdenciária foi posteriormente regularizada por meio da Lei no 8.688/1993 e da Medida Provisória no 560/1994. 4.2. Logo, o termo final a ser observado na quantificação da obrigação deve corresponder à data de início da vigência da Lei no 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal.
5. Em relação aos índices de correção monetária para a atualização do valor devido devem ser aplicados aos débitos oriundos de relação jurídica tributária os mesmos encargos acessórios pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Constituição Federal). 5.1. No caso em deslinde deverá ser aplicado até a data de 31 de maio de 2018, o INPC, índice previsto na Lei Complementar local na 435/2001, caso não tenha excedido o patamar fixado para o índice SELIC, aplicado aos tributos federais no referido período. Para o período posterior a 31 de maio de 2018 deverá ser aplicada apenas o índice SELIC, a título de encargo acessório, cuja composição, em sua essência, abrange, a um só tempo, os juros de mora e a atualização monetária. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.